Tribunal: TJSP
Processo: 2254569-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – IMPETRAÇÃO VISANDO A MANUTENÇÃO PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR, NÃO HAVENDO NOTÍCIAS DE NOVAS CONDUTAS DELITIVAS, COMPARECENDO A ACUSADA EM

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – IMPETRAÇÃO VISANDO A MANUTENÇÃO PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR, NÃO HAVENDO NOTÍCIAS DE NOVAS CONDUTAS DELITIVAS, COMPARECENDO A ACUSADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PRISÃO DECRETADA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU.

NOVA ORIENTAÇÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADC'S NoS 43, 44 E 54, A VEDAR A PRISÃO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, A ABRANGER, OBVIAMENTE, A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – DETERMINADO, ASSIM, NOVO MARCO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, QUAL SEJA O TRÂNSITO EM JULGADO, DE RIGOR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR-SE A EXPEDIÇÃO DO CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2254569-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente ESTELA
PEREIRA TELLES e Impetrante RENAN MACEDO RAMOS, é impetrado JUIZ
DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAURU/SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para
determinar a expedição de contramandado de prisão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.621
2
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000
Impetrante: Renan Macedo Ramos
Paciente: Estela Pereira Telles
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Bauru/sp
Comarca: Bauru
Voto no 18.621
EMENTA: HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No
11.343/06) IMPETRAÇÃO VISANDO A MANUTENÇÃO
PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA
NOS TERMOS DO ARTIGO 318, V, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO
DOMICILIAR, NÃO HAVENDO NOTÍCIAS DE NOVAS
CONDUTAS
DELITIVAS,
COMPARECENDO
A
ACUSADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS

PRISÃO DECRETADA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU.
NOVA ORIENTAÇÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADC'S NoS 43, 44 E
54, A VEDAR A PRISÃO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA,
A
ABRANGER,
OBVIAMENTE, A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU
DETERMINADO, ASSIM, NOVO MARCO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, QUAL SEJA O TRÂNSITO
EM JULGADO, DE RIGOR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA

ORDEM
CONCEDIDA
PARA
DETERMINAR-SE
A
EXPEDIÇÃO
DO
CONTRAMANDADO DE PRISÃO.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Renan Macedo Ramos em favor da paciente
ESTELA PEREIRA TELLES.
Em suma, afirma que a paciente, denunciada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.621
3
condenada como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às
penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado, e 666 dias-
multa, no piso, sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da
3a Vara Criminal da comarca de Bauru que, nos autos da ação penal no
1500167-43.2019.8.26.0594, decretou sua custódia preventiva ao azo
do sentenciamento.
Sustenta, em síntese, que ilegal a prisão processual,
uma vez que beneficiada, ao azo da audiência de custódia, com a prisão
domiciliar por ser mãe de uma criança menor de 12 anos, não
descumpriu suas condições impostas e, assim deve permanecer mesmo
após a prolação da r. sentença condenatória, nos termos do HC coletivo
no 143.641/SP. Busca a revogação da prisão preventiva com a
expedição do competente contramandado de prisão (fls. 01/05).
Denegada a liminar (fls. 233/235), advieram os
informes (fls. 238/246) e a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 292/302), vindo conclusos a esta
relatoria em 05 de dezembro de 2019.
É o relatório.
Anote-se, desde logo, a absoluta impropriedade da
análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela
cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 7.12.2017), descabida aqui apreciação dos
argumentos sobre a caracterização ou não do delito ou da autoria
delitiva.
Na hipótese, a paciente Estela Pereira Telles foi
presa em flagrante porque, no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.621
4
22h12min, na rua José Limão Garcia, quadra 02, na cidade e comarca
de Bauru, trazia consigo, para entrega a terceiros, 06 eppendorfs de
cocaína (1,53g), 06 porções de maconha (149,77g) e a quantia de R$
438,00.
Segundo o apurado, policiais militares que se
encontravam em patrulhamento de rotina avistaram a paciente ao lado
de um veículo VW/Fusca, entregando algo ao motorista. Ao perceber a
aproximação dos milicianos ela tentou evitar a abordagem policial
caminhando em sentido contrário ao da viatura e logo em seguida,
correu em direção a um pasto, porém foi alcançada e detida por um dos
policiais.
Submetida a revista pessoal, com ela foram
localizados 06 pinos de cocaína dentro de sua calcinha e 06 porções de
maconha, no interior da blusinha “top” que vestia e, no bolso de seus
shorts, a quantia em dinheiro suso mencionada (conf. denúncia fls.
01/02 da ação penal).
No dia 13 de fevereiro seguinte, à oportunidade da
audiência de custódia, o flagrante reputou-se como formalmente em
ordem e converteu-se em custódia preventiva, referindo o MM Juiz,
além da materialidade provada e dos indícios e autoria, à previsão legal
do máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito,
equiparado a hediondo, evidenciando-se pelas circunstâncias do fato
envolvimento com atividades criminosas habituais. Apontou, ainda, o
fato de a paciente não residir no distrito da culpa fixa e a reincidência
específica, tornando indispensável a prisão preventiva para garantia da
ordem pública e de aplicação da lei penal. No tocante ao pleito de prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.621
5
domiciliar, indeferiu a benesse ao fundamento de que a acusada
declarou que sua mãe (Rita de Cassia) é responsável pelos cuidados
com seu filho de 05 anos (fls. 34/38 da ação penal).
Na sequência, analisando pedido oriundo da
Penitenciária Feminina de Pirajuí, em 28 de fevereiro de 2019, foi
concedida a prisão domiciliar da paciente ao fundamento de que “A
acusada ESTELA possuí um filho menor de idade (criança com cinco
anos de idade), que se encontrava sob sua responsabilidade antes de
sua prisão. Cabe salientar que o crime foi cometido sem o emprego de
arma, sem violência ou grave ameaça, e também não o foi contra o
filho. Preenchidos estão os requisitos objetivos impostos pelo artigo
318-A do Código de Processo Penal, para a concessão da prisão
domiciliar. Muito embora a ré tenha dito que sua mãe (Rita de Cássia)
seja responsável pelos cuidados do menor, não se deve esquecer que ré
também mencionou que moravam todos na mesma residência
pertencente a Rita (mãe da ré) (fls. 15). Logo, conviviam em família,
tendo o menor a presença constante da mãe. Assim, a prisão domiciliar
poderá garantir ao filho algum apoio psicológico, moral ou até
financeiro prestado pela mãe. Diante do quadro exposto, pese embora
a ré seja reincidente (fls. 26/28), preenchido os requisitos estampados
em lei, não caberá ao julgador negar o pedido e, por isso, concedo a
substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar.” (fls.
66/67 da ação penal).
Consulta agora efetuada ao sistema “e-SAJ” desta e.
Corte de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do) desta Corte de
Justiça mostra, todavia, que os autos foram distribuídos à 3a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.621
6
Criminal da comarca de Bauru e oferecida a denúncia, dando-a como
incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, seguiu-se com o
trâmite processual, advindo, ao final, sentença de procedência,
condenando-a as penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime
fechado, e 666 dias-multa, no piso, oportunidade em que o douto
sentenciante, decretou sua prisão preventiva, ao fundamento de que “a
ré responde ao processo custodiada em prisão domiciliar. No entanto,
tendo em vista sua reincidência específica e a quantidade de pena ora
aplicada, há demonstração suficiente de que solta voltará a delinquir.
Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar, em especial a
garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, bem como a
necessidade de se evitar a reiteração de condutas proibidas, revogo a
prisão domiciliar da ré, indefiro-lhe o recurso em liberdade e decreto
sua prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão em desfavor da
ré.” (fls. 214/221 da ação penal).
Como se vê, não há notícia nos autos de que a
acusada tenha descumprido as condições da prisão domiciliar, uma vez
que compareceu a todos os atos do processo (vide ata de audiência fl.
133), ausentes informações de que solta tenha se envolvido em outro
ilícito criminal, advindo o decreto da prisão preventiva unicamente em
razão da prolação da r. sentença condenatória.
Anoto, ainda, que da r. sentença houve recurso
ministerial (fl. 228) e da defesa (fl. 253), ainda em fase de
processamento na primeira instância.
Posta assim a questão, não se pode olvidar a
decisão do plenário do c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.621
7
Habeas Corpus no 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, em
17.2.2016, confirmado ainda tal posicionamento em outras decisões da
Suprema Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em
2.8.2016), inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP,
rel. Min. Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), modificando-se
posicionamento anterior para admitir o cumprimento da pena após
condenação ou confirmação em segunda instância, situação muito
mais grave que a do presente feito, uma vez que aqui sequer houve,
até a presente data, julgamento dos apelos interpostos.
Certo que no citado writ, consignou-se a
possibilidade de o julgador determinar o imediato início do
cumprimento da pena depois de firmada a responsabilidade criminal
pelas instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do
condenado, sem qualquer comprometimento do princípio constitucional
da presunção de inocência.
Reafirmando-se tal orientação predominante sobre a
matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC
no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso,
j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar que a disposição geral
que exige o trânsito em julgado da condenação para produção de
efeitos não é incompatível com a especial regra que confere efeito
imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos
excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de efeito
suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.621
8
no sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do
crime cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil...(...) Disse
que a prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a
distância do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte
e mais durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias,
delito e pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como
causa e a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos
e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem
determinando a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que
se verifica a manutenção da condenação nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente
julgamento em 7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva”, está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na
novel orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2254569-69.2019.8.26.0000 -Voto no 18.621
9
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Enfim, se a novel orientação veda o início da
execução provisória pela confirmação da r. sentença condenatória
em segunda instância, muito menos deve-se dar inicio ao
cumprimento da pena em face da prolação da r. sentença de
primeiro grau, como na espécie.
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM, no caso,
para revogar a custódia preventiva da paciente Estela Pereira Telles,
ficando restabelecida sua prisão domiciliar, sem embargo da
possibilidade de nova decretação arrimada em fato novo pelo juízo a
quo.
Expeça-se contramandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora